Tribunal: CARF
Processo: 13819.903642/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903642/2017-46
ACÓRDÃO
3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
IMPOSSIBLIDADE DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
Impossibilidade de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos
artigos 11-A e 11-B da Lei 9.440/97. Ausência de previsão legal específica.
Apuração sobre o faturamento da revenda de bens importados.
Descabimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
RodrigoLorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner MotaMomesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onizia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria (Relatora), RodrigoLorenzon Yunan Gassibe
(Presidente), a fim de ser realizada a presente SessãoOrdinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rafael
Luiz Bueno da Cunha, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
2

RELATÓRIO
Trata o presente, de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de IPI, relativo ao 2o trimestre de
2015, apurado pelo estabelecimento da Recorrente.

Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta aos 13/04/2018, fl.
16, contra o Despacho Decisório de fl. 03, do qual a contribuinte foi
cientificada aos 15/03/2018, fl.09, que deferiu, parcialmente no valor de R$
12.550.571,16, o Pedido de Ressarcimento de IPI, apresentado no valor de
R$ 242.867.426,02, relativo ao 2o trimestre de 2015, apurado pelo
estabelecimento da contribuinte cadastrado no CNPJ sob o no
03.470.727/0016-07, pelos seguintes motivos: (i) constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal; e (iii) ocorrência
de reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento para
não passíveis de ressarcimento.

I. Do Termo de Verificação Fiscal:

O Termo de Verificação Fiscal -TVF de fls. 98/13811, no qual se embasou
sobredito Despacho Decisório, registra que a contribuinte, fabricante de
veículos automotores com fábricas em diversas cidades, dentre as quais a de
Camaçari/BA, apresentou Pedidos de Ressarcimento – PER e Declarações
de Compensação – DCOMP alusivos a pretensos créditos relativos ao 1o
trimestre de 2015 ao 3o trimestre de 2016, nos valores descritos na planilha a
seguir:

1 Documento anexado aos presentes autos por este Relator, mas que sempre esteve disponível na internet para consulta
do sujeito passivo, que, na Manifestação de Inconformidade, dele revela pleno conhecimento

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
3

Esclarece o TVF que os valores objeto dos susomencionados PER se
referem a: (i) crédito básico de IPI disciplinado pela Instrução Normativa
SRF no 33/99; (ii) crédito presumido de IPI, em montante equivalente a três
por cento do valor do imposto destacado na nota fiscal, em conformidade
com o art. 56, da Medida Provisória no 2.158-35/2001; e (iii) crédito
presumido de IPI instituído pela Lei no 9.440/97 (arts. 11-A e 11-B).

Reporta que os indicados créditos foram analisados, tendo sido detectada a
correção dos valores do crédito básico, do crédito presumido de IPI previsto
no art. 56, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e do crédito presumido
de IPI de que cuida o art. 11-B, da Lei no 9.440/97, mas que o crédito
presumido de IPI do art. 11-A, desta Lei, foi equivocadamente apurado
sobre a revenda de produtos importados.
Explica, ademais, que foram feitas reclassificações, para não ressarcíveis, de
créditos considerados pela contribuinte como ressarcíveis.

I.1. Do descabimento de apuração do incentivo do art. 11-A, da Lei no
9.440/97, em relação à revenda de veículos importados:

Comenta o TVF que o incentivo fiscal previsto no art. 11-A, da Lei no
9.440/97, equivale a um percentual sobre o valor da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada mês sobre as receitas de vendas
no mercado interno. Tal benefício, inicialmente atribuído à TROLLER
VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, foi transferido, após a incorporação desta
pessoa jurídica pela autuada, ao estabelecimento desta em Camaçari pelo
Termo de Compromisso de Rerratificação ao Termo Aditivo de Ratificação
de Habilitação MDIC/SDP/No 168/I/02, de 28/02/2002.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
4
Reproduz os arts. 1o (caput e inciso IX e §1o, alienas “a”, “b” e “c”), 11, 11-
A2 e 13, da Lei no 9.440/97, e menciona que o incentivo foi regulamentado
pelos Decretos no 2.179, de 18/03/1997, e 3.893, de 22/08/2001 (este,
revogado pelo de no 7.422, de 31/12/2010), com disposições também no
Decreto no 7.212, de 15/06/2010.

Aduz que a Portaria Interministerial no 258, de 14/10/2001, a qual
estabelece normas e procedimentos necessários à fruição do incentivo fiscal
aproveitado pela contribuinte, preceitua que o benefício apenas poderá ser
solicitado por empresas que estejam fabricando produtos automotivos nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Fala que o §1o, do art. 1o, da Lei no 9.440/97, exige que, para gozar o
incentivo, a empresa: (i) já estivesse instalada ou viesse a se instalar nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e (ii) fosse montadora e fabricante
de veículos automotores, tratores, colheitadeiras, dentre outros.

Externa que o art. 11-A, da Lei no 9.440/97, incluído pela Lei no 12.218, de
30/03/2010, prorrogou o benefício até 31/12/2015 e preconizou que o
crédito presumido corresponde ao ressarcimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS no montante do valor das contribuições devidas
em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno, e que o Decreto no
7.422/2010, que regulamentou este artigo, dispôs que o enfocado incentivo
corresponde ao ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno dos produtos referidos no inciso
IV, do art 2o, do Decreto no 2.179/19973 , quais sejam, veículos montados ou
fabricados pelas montadoras nas regiões incentivadas.

Destarte, reputam as autoridades fiscais que o incentivo fiscal previsto no
art. 11-A, da Lei no 9.440/97, apenas se relaciona às vendas de produtos de
fabricação própria.

Avante, o TVF faz diferenciação entre os conceitos de produto - objeto de
uma operação de venda - e mercadoria - objeto de uma operação de revenda
(reporta-se aos arts. 290 e 289, do RIR/99, que trata de critérios de
determinação de custo de produção e custo de aquisição).
Respalda a apontada diferença a partir do Anexo de Convênio aprovado aos
15/12/1970 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, que
possui códigos distintos para compras para industrialização ou produção
rural e para comercialização e, ainda, para vendas de produção do
estabelecimento e para mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiro; e
ressalta que, no tocante aos veículos importados, a contribuinte apenas

2 Art. 11-A incluído pela Lei no 12.218, de 30/03/2010.
3 Vide art. 2o, caput, in fine, do Dcreto no 7.422/2010.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
5
utilizou códigos de compras para comercialização e de vendas de
mercadorias.

Diz que, na Exposição de Motivos da Lei no 9.440/97 (EM Interministerial
no 613/1996- MF), está “claro que a Lei visa estimular a instalação da
indústria automotiva nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a
fomentar o desenvolvimento regional, aumentar o nível de emprego e
descentralizar o setor industrial no Brasil, bem como neutralizar as
desvantagens naturais existentes naquelas regiões em relação às demais
regiões do país”.

Afiança que, em semelhante diretriz, a Exposição de Motivos da Lei no
12.218/2010 (EM no 166/2009 MF/MCT/MDIC) - que incluiu o art. 11-A na
Lei no 9.440/97 -, registra que a intenção “é implementar medidas
complementares à política de desenvolvimento produtivo no país,
reforçando a regionalização da indústria automotiva Brasileira, bem como
manter o crescimento do número de pessoas empregadas na indústria. Nesse
sentido, a inclusão do artigo 11-A teve por objetivo a manutenção de
medidas indutoras da melhoria dos níveis de investimento, produção, vendas
e emprego, e propiciar a preservação do potencial competitivo da indústria
automotiva brasileira, podendo atrair ainda novas inversões para a região”.

Acrescenta que a EM no 175/MF/MDIC/ MCT, atinente à Lei no
12.407/2011, que incluiu o artigo 11-B na Lei no 9.440, menciona que “o
incentivo existente visa direcionar investimentos da indústria automotiva
para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Confirma, ainda, que a Lei
12.218 teve por objetivo garantir os benefícios do programa em relação ao
aumento do emprego, exportações e produção do setor automotivo nas
regiões abrangidas. Por fim, ressalta que a atração de investimentos na
indústria automotiva tem efeitos multiplicadores devido à atração de
fabricantes de autopeças para a região”.

Fala, outrossim, que o Termo de Compromisso de Ratificação ao Termo
Aditivo de Ratificação de Habilitação MDIC/SDP/No 168/I/02 faz menção à
opção da FORD “para que a sua filial com estabelecimento fabril na cidade
de Camaçari-BA” goze dos benefícios da Lei no 9.440/97, sendo que todos
os certificados aditivos de rerratificação anualmente emitidos também se
referem ao “estabelecimento fabril” em Camaçari.

Ademais, enfatiza que o aludido Termo de Compromisso, em suas cláusulas
7a a 9a, obriga a manutenção dos níveis de produção já existentes, sob pena
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
6
de perda do benefício, atendendo, assim, ao art. 8o, §3o, da Lei no 11.434, de
28/12/20064 .

Noutra linha de argumentação, aponta o TVF que o art. 11-A, §4o e 5o, da
Lei no 9.440/97, exige, sob pena de perda do benefício, investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na
área de engenharia automotiva, correspondente a, no mínimo, 10% do valor
do crédito presumido apurado, na forma regulamentada pelos arts. 4o, I, e 5o,
do Decreto no 7.422/2010 - e, como tais exigências são inerentes à
industrialização, não tendo correlação com a atividade de simples revenda
de veículos importados, conclui o TVF que elas explicitam a vinculação do
benefício fiscal à fabricação de veículos (menciona que o Termo de
Compromisso Aditivo MDCI/SDP/No 168/III/11, com vigência até
31/12/2005, determina a observância do art. 11-A, da Lei 9.440,
regulamentado pelo Decreto no 7.422/2010).

Registra, também, que “a partir de agosto de 2014, a empresa passou a
produzir na fábrica de Camaçari um outro veículo (novo KA), que também
foi habilitado à fruição do incentivo disciplinado pelo artigo 11-B da Lei
9.440. A produção do Ford Fiesta foi transferida para a filial de São
Bernardo do Campo. Com isso, todos os veículos produzidos na filial de
Camaçari ficaram enquadrados no incentivo do artigo 11-B. Ou seja, o
incentivo previsto no artigo 11-A ficou sendo calculado somente para a
revenda de veículos importados”.

O TVF corrobora seu entendimento de que a revenda de veículos
importados está excluída do benefício analisado com a Solução de Consulta
Interna - SCI COSIT no 17, de 26/07/2012, cuja ementa está assim redigida:
“As receitas decorrentes das vendas no mercado interno de veículos
acabados importados não devem ser utilizadas na apuração do crédito
presumido de IPI de que trata a Lei no 9.440, de 14 de março de 1997”.

Adita que o art. 7o, da Lei no 9.440/97, ao possibilitar que o Poder Executivo
fixe índice médio de nacionalização anual para as empresas montadoras e
fabricantes de veículos e autopeças em cuja produção forem utilizados
insumos importados, denota a preocupação do legislador em incentivar a
industrialização dos produtos automotivos nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

4"§ 3o A pessoa jurídica incorporadora fica obrigada, ainda, a manter, no mínimo, os estabelecimentos da empresa
incorporada nas mesmas Unidades da Federação previstas nos atos de concessão dos referidos incentivos ou benefícios
e os níveis de produção e emprego existentes no ano imediatamente anterior ao da incorporação ou na data desta, o que
for maior".
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
7
Outra razão delineada pela Fiscalização para não reconhecer o incentivo
sobre a receita de revenda de bens importados é a disposição do §3o, do art.
11-A, da Lei no 9.440/97, que preceitua a utilização de créditos decorrentes
da importação e da aquisição no mercado interno de insumos para a
apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS efetivamente
devidas para fins de levantamento do crédito presumido de IPI – exigência
também estampada no art. 2o, §3o, do Decreto no 7.422/2010.

Na sequência, explica como calculou os incentivos do art. 11-A, da Lei no
9.440/97, sobre os veículos fabricados pela contribuinte, que foram glosados
nos seguintes montantes: (i) janeiro de 2005: R$ 6.629.113,28; (ii) fevereiro
de 2005: R$ 9.805.086,63; (iii) março de 2005: R$ 8.580.833,89; e (iv) abril
de 2005: R$ 2.638.027,99.

II. Da reclassificação de créditos para não-ressarcíveis:

Avante, o TVF passar a examinar a possibilidade, ou não, de os créditos
confirmados serem ressarcidos, iniciando o tópico reproduzindo o art. 21, da
IN RFB no 1.300, de 20/11/2012, que trata do ressarcimento de créditos de
IPI.

Reporta-se à Solução de Consulta Interna COSIT no 25, de 23/09/2016, cuja
ementa foi reproduzida e que, segundo o TVF, consolida o entendimento
quanto à impossibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos de IPI tratados pelos arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97.

Assim historia, nos moldes de sobredita Solução de Consulta Interna,
diversos créditos presumidos e suas regulamentações:

(i). crédito presumido de IPI, criado pela Lei no 9.363, de 13/12/1996, como
ressarcimento das contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes
nas compras de insumos no mercado interno utilizados por empresas
exportadoras, texto legal expressamente admitiu a possibilidade do
ressarcimento do crédito (art. 4o, da Lei no 9.363/96);

(ii). crédito presumido de IPI criado pela Lei no 9.440, de 14/03/19975 , com
vigência até 31/12/1999, correspondente ao dobro da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre o faturamento das empresas
referidas no §1o, do art. 1o, de referida Lei, a qual, sem prever a
possibilidade de ressarcimento/compensação, autorizou que regulamento
dispusesse sobre a utilização do comentado crédito (§14, do art. 1o), o que

5 art. 1o, inciso IX.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
8
foi efetivado pelo Decreto no 2.179, de 10/03/1997, que, inicialmente, não
trouxe autorização para ressarcimento/compensação do comentado crédito
presumido;

(ii.1). prorrogação, promovida pelo Decreto no 3.893, de 22/08/2001, da
vigência do sobredito benefício para o período de janeiro de 2000 a
dezembro de 2010, consoante autorizado pelo inciso IV, do art. 11, da Lei no
9.440/97,

(ii.3) autorização de ressarcimento/compensação, dos comentados créditos
presumidos de IPI excedentes, aos moldes do art. 6o, IV e §§1o a 3o, do
Decreto no 6.556, de 08/09/2008, c/c o art. 135, §6o, do Decreto no 7.212, de
15/06/2010;

(iii). crédito presumido de IPI, criado pelo art. 11-A, da Lei no 9.440/97,
incluído pela Lei no 12.218, de 30/03/2010, com vigência de janeiro de 2011
a dezembro de 2015, apurado no valor da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado
interno, multiplicado por: (i) 2 (dois), no período de 01/01 a 31/12/2011; (ii)
1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 01/01 a 31/12/2012; (iii) 1,8
(um inteiro e oito décimos), no período de 01/01 a 31/12/2013; (iv) 1,7 (um
inteiro e sete décimos), no período de 01/01 a 31/12/2014; e (v) 1,5 (um
inteiro e cinco décimos), no período de 01/01 a 31/12/2015;

(iii.1). aduz o TVF que, apesar de estarem no mesmo diploma legal e de
guardarem semelhança, o incentivo do art. 11-A, da Lei no 9.440/97 não se
confunde com o do inciso IX, do art. 1o, da Lei no 9.440/97, pois: (a) o art.
11 não foi revogado ou alterado; (b) os benefícios têm vigências distintas e
bem delimitadas; (c) a apuração do crédito presumido estabelecida no art.
11-A, cujo multiplicador varia ao longo do tempo (de 2 a 1,5), é diferente do
incentivo do art. 11, cujo multiplicado é fixo (dobro);e (d) o novo benefício
exige condicionantes para fruição, tais como investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica na região de instalação, que não
constam do benefício anterior (art. 11-A, §4o);

(iii.2) ademais, cita que o comentado benefício foi regulamentado pelo
Decreto no 7.422, de 31/12/2010, que, tal como a Lei no 12.218/2010, não
traz qualquer referência à possibilidade de ressarcimento;

(iv). crédito presumido de IPI previsto no art. 11-B, da Lei no 9.440/97,
incluído pela Medida Provisória no 512, de 25/11/2010 (convertida na Lei no
12.407, de 19/05/2011), equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
do art. 1o, da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas
no mercado interno (débitos), em cada mês, multiplicado por (i) 2 (dois), até
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
9
o 12o mês de fruição do benefício; (ii) 1,9 (um inteiro e nove décimos), do
13o ao 24o mês de fruição do benefício; (iii) 1,8 (um inteiro e oito décimos),
do 25o ao 36o mês de fruição do benefício; (iv) 1,7 (um inteiro e sete
décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e (v) 1,5 (um inteiro e
cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício;
(iv.1) menciona que o comentado incentivo foi regulamentado pelo Decreto
no 7.389, de 09/12/2010, que, assim como a Lei no 12.407/2011, não faz
qualquer referência ou menção à possibilidade de ressarcimento de eventual
saldo credor;

(v). crédito presumido de IPI, criado pelo art. 56, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2011, equivalente a 3% do valor do imposto destacado
na Nota Fiscal, cuja norma de instituição não faz qualquer referência ou
menção à possibilidade de ressarcimento de eventual saldo credor;

(vi) crédito presumido de IPI criado pela Lei no 12.715, de 17/09/2012, para
o qual o Decreto no 7.819, de 03/10/2012, expressamente admitiu o
ressarcimento/compensação, aos moldes de seu art. 15, §§1o a 3o.

Feito o apanhado acima, o TVF faz remissão aos arts. 256 a 258, do Decreto
no 7.212/2010 - que tratam de normas gerais para utilização dos créditos de
IPI e deixam claro que o eventual saldo credor do imposto apenas pode ser
utilizado de acordo com as normas expedidas pela RFB; ademais,
reproduziu o art. 268, deste Decreto.

A partir das normas apresentadas, conclui que "sempre que a legislação quis
oferecer ao contribuinte a possibilidade de requerer o ressarcimento em
espécie ou utilizar em compensações os créditos presumidos do IPI o fez
expressamente" e que "Como visto, não há para o crédito presumido de IPI
instituído pelos artigos 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97, introduzidos pelas
Leis no 12.218/2010 e 12.407/2011, respectivamente, expressa autorização
legal ou regulamentar que conceda a estes créditos a prerrogativas de
ressarcíveis ou compensáveis e, portanto, passíveis de utilização em
PERDCOMP. Também, pelo mesmo fundamento, não é ressarcível o
crédito de que trata o art. 56, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001",
pelo que tais créditos "não atendem às exigências previstas no § 3o, do art.
21, da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012. Por
esse motivo, não podem ser objeto de ressarcimento".

Então, comenta a sistemática da não-cumulatividade do IPI disposta no art.
225, do Decreto no 7.212/2010, e as distintas espécies de créditos do
imposto previstos na legislação tributária (básicos, por devolução ou
retorno, incentivados, presumidos e de outras naturezas) e destaca que os
arts. 256 e 257, do Decreto no 7.212/2010, e o art. 11, da Lei no 9.779, de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
10
19/01/1999, estabelecem a regra geral de que os créditos de IPI apenas
sejam utilizados para deduzir o imposto devido na saída de produtos do
estabelecimento, repisando que o aproveitamento mediante ressarcimento/
compensação depende de previsão legal expressa.

Alude que, nos termos dos arts. 226 a 250, do RIPI, e no art. 21, §3o, I, da
IN RFB no 1.300/2012, para que o crédito seja ressarcido/compensado é
necessário que se refira à aquisição de matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem aplicados na industrialização.

Destarte, conclui que, "dos créditos escriturados pelo contribuinte somente
são passíveis de ressarcimento aqueles decorrentes de aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização e transferências para industrialização, pois todos esses
insumos foram utilizados em processos de industrialização", sendo que "Os
demais créditos não são ressarcíveis, uma vez que as operações de que
foram originados não são definidas como industrialização. As devoluções
se referem a veículos anteriormente produzidos. Ou seja, não sofreram
nenhum processo de industrialização posterior. Do mesmo medo, as
mercadorias recebidas em transferência de outras filiais e que foram objeto
de comercialização".

Conclui, do mesmo modo, que "com relação aos veículos e demais bens
adquiridos no exterior e revendidos no país também não sofreram nenhuma
operação de industrialização, ocorrendo uma simples comercialização, não
são passíveis de ressarcimento”.

I.3. Dos valores ressarcíveis/compensáveis:

Em
item
intitulado
"DOS
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO", o TVF explica como apurou os
montantes passíveis de ressarcimento, tendo consignado que “o contribuinte
dispõe de um saldo credor não ressarcível de IPI que foi apurado no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 13819.903984/2014-13, constante
do Anexo Único do Termo de Informação Fiscal, fls 399-422, no valor de
R$ 1.458.251.994,14 (1 bilhão, quatrocentos e cinquenta e oito milhões,
duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e
quatorze centavos) que foi levado em consideração como saldo inicial para
o período em análise no presente processo (Janeiro/2015, Anexo Único). O
referido PAF encontra-se em fase de contencioso administrativo, podendo
ter seu valor alterado conforme decisão de instâncias superiores, com
possível reflexo na presente apuração”.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
11
Alfim, o TVF apresenta o seguinte quadro demonstrativo dos valores
ressarcíveis no período analisado pela ação fiscal:

II. Manifestação de Inconformidade:

II.1. Do incentivo previsto na Lei no 9.440 e da sua análise jurídica:

A defendente expõe que, para atingir os objetivos da EM no 613, de
18/12/1996 – que segundo literalmente mencionado pela recorrente seria
“estimular a instalação de novas empresas do setor automotivo nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fomentando o desenvolvimento regional, o
aumento do nível de empregos e a descentralização industrial no Brasil,
neutralizando as desvantagens estruturais existentes em relação às demais
regiões do País” - a MP no 1.532, desta mesma data, convertida na Lei no
9.440/97, concedeu diversos benefícios fiscais, dentre os quais o do inciso
IX, do art. 1o, de referida Lei.

Afiança que os benefícios listados nos nove incisos do art. 1o, da Lei no
9.440/97, seriam correlacionados e possibilitariam uma adequada proporção
entre a política de desenvolvimento regional mediante estímulos à produção
de bens manufaturados, tanto destinados ao mercado interno, quanto ao
externo, assegurando balanço cambial positivo entre as importações e as
exportações.

Quanto ao crédito presumido de IPI em testilha, fala que o art. 6o, IV, do
Decreto no 2.179/97, preconizou que incentivo previsto no inciso IX, do art.
1o, da Lei no 9.440/97, corresponde ao dobro (depois 1,9; 1,8 e 1,7) do valor
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS efetivamente devidas em
cada mês sobre o faturamento (sem distinguir a natureza ou a origem das
receitas que o compõe), que deve ser o foco na interpretação do incentivo
previsto no inciso IX, do art. 1o, e no art. 11-A, de referida Lei.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
12

Externa ser incontroverso que o faturamento engloba o valor das receitas
auferidas pela pessoa jurídica com a venda de bens e mercadorias, a
prestação de serviços ou com ambas e sobre isto reproduziu o texto do caput
do art. 1°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como ementa de
decisão do STF no RE 390.840/MG.

Anota ser vedado “à lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente” e conjectura que, porquanto a Lei no 9.440/97
determina que o benefício contendido corresponde ao dobro (depois 1,9, 1,8
e 1,7) das contribuições incidentes sobre o faturamento, não pode o
intérprete restringir ou alargar o conceito e a natureza jurídica deste
instituto; ademais, afiança inexistir norma que exclua do faturamento
receitas que o integra, legal e materialmente.

Continuando, aduz que, consoante consta da EM n° 166, de 19/11/2009, a
prorrogação do incentivo previsto na Lei no 9.440/97 foi justificada pela
significativa evolução do nível de empregos formais nas Regiões onde
situadas as plantas da indústria automotiva beneficiada pela Lei n° 9.440/97
e pelo desempenho das relações comerciais ligadas ao setor automotivo
nestas localidades, o que demonstraria o acerto das medidas até então
adotadas.

Aponta que, dentre outros, pelos fundamentos constantes da EM no
166/2009, foi editada a MP 471, de 20/11/2009 (convertida na Lei no
12.218/2010), que introduziu o art. 11-A à Lei no 9.440/97, estendendo o
prazo para fruição do crédito presumido analisado, que passou a ser
calculado a partir de fator aplicado sobre os valores da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS devidas, em cada mês, decorrentes de “vendas no
mercado interno”.

Pondera que, apesar de o legislador ter usado expressão diversa, a base de
cálculo do incentivo é a mesma do inciso IX, do art. 1°, da Lei n° 9.440/97,
pois o valor das “vendas no mercado interno” tem natureza jurídica e
econômica igual à do faturamento.

Diz que o art. 2°, caput e §§ 1°, 2° e 3°, do Decreto n° 7.422, de 31/12/2010,
reitera que o incentivo analisado deve ser calculado a partir das vendas no
mercado interno.

Acentua que “o § único do artigo 3o do mesmo Decreto n° 7.422/2010,
estabelece que o crédito presumido de IPI preconizado no caput corresponde
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
13
ao tributo incidente nas saídas do estabelecimento industrial dos produtos
‘nacionais ou importados diretamente pelo beneficiário’, com isto afastando
qualquer outra interpretação que não seja a de incluir no cômputo do
faturamento a que se refere o seu artigo 2o e ao disposto no inciso IX, do
artigo 1o, da Lei n° 9.440, toda a receita de venda de veículos, sejam de
origem nacional, sejam importados”.
Encerrando este item, conclui a manifestante que a base de cálculo do
crédito presumido contendido é o faturamento, sem distinção da origem das
receitas que o compõem, a não ser a de que elas decorram de vendas no
mercado interno.

II.2. Da alegação de que o benefício deve ser apurado sobre as receitas
de vendas de veículos importados:

A recorrente articula que “na interpretação de normas está consagrado o
emprego do método sistemático, que orienta o estudioso a não examinar o
dispositivo de forma isolada senão correlacionando-o dentro da pirâmide
normativa que encerra o sistema jurídico, como leciona KELSEN, para
extrair o alcance, a finalidade e o objetivo da norma sob investigação”.
Em seguida, diz que o art. 1o, do Decreto no 3.893/2001, e art. 135, do RIPI/
2010, encerram disposição sem amparo na Lei no 9.440/97, que emprega a
expressão “faturamento” ao se referir à base de cálculo da contribuição para
PIS/PASEP e da COFINS sobre a qual deve ser calculado o crédito
presumido de IPI, e, assim, as normas regulamentares desatende ao
comando do art. 99, do CTN.

Consigna, também, que, aos moldes do art. 1-A, do Decreto n°
3.893/20016 6 , a vigência da disposição embutida em seu art. 1° é
taxativamente limitada e que nesta hipótese se enquadra a recorrente, pois,
desde os anos de 2003 e 2004, apura, pela ordem, a contribuição para o
PIS/PASEP e a COFINS sob o regime não-cumulativo e, portanto, o crédito
presumido de IPI a que tem direito corresponde ao dobro (depois 1,9; 1,8 e
1,7) do valor dessas contribuições calculado sobre as vendas no mercado
interno, considerando os débitos e créditos referentes a estas operações de
vendas, inclusive daquelas concernentes a veículos importados.

Avante, censura que a legislação não distingue mercadorias revendidas e
produtos vendidos, pois o que aqui importa é o faturamento e/ou as “vendas
no mercado interno”.

6 "Art. 1-A. A partir da efetiva aplicação pelo contribuinte, do regime de incidência não cumulativa da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do credito presumido de IPI de que trata o art. 1° corresponderá ao dobro do
valor das contribuições efetivamente devidas, em cada mês, no regime de não-cumulatividade, decorrente das vendas no
mercado interno, considerando-se os créditos e os débitos referentes a essas operações de venda" (grifo no original)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
14
Também critica a tese da Fiscalização de que o incentivo examinado
alcançaria apenas as vendas de produtos industrializados pelo
estabelecimento, porquanto “o legislador dispôs é que ‘as empresas
referidas no § 1o do art. 1o, poderão apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento das contribuições, no montante do valor das contribuições
devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno’ (art. 11-
A), sendo que tais empresas são aquelas ‘instaladas nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam montadoras e fabricantes de veículos
automotores de passageiros’ (§ 1°, art. 1°)” – ao que atende a manifestante,
pois é montadora e fabricante de veículos automotores que são por ela
vendidos no mercado interno.

Adiante, realça que, como expresso na EM no 166/2009, o estabelecimento
da contribuinte em Camaçari contribuiu com números impares para a
participação nacional da Bahia nos indicadores de empregos formais na
indústria automobilística, nos volumes de exportação e de importação, na
participação no PIB e na competitividade dos fabricantes nela instalados, o
que se corrobora pela informação inserida no próprio TVF de que a FORD
gerou 12.806 empregos formais, circunstância que a requerente tem como
consequência direta da atividade de fabricação, montagem e venda de
veículos, inclusive importados.

Justifica que a importação de veículos e a sua subseqüente venda no
mercado interno se inserem e complementam a política desenvolvimentista
de regionalização industrial da Lei n° 9.440/97, pois esta atividade é
desempenhada de forma integrada, dentro de um contexto de relações
comerciais amplas que agregam tanto o mercado interno quanto o de
exportação, aliado à colaboração de técnicos e demais pessoas habilitadas,
com a realização de investimentos necessários para a adaptação e a
concretização de facilidades portuárias necessárias à operação de
desembaraço dos bens, para ambos os mercados.

Pondera que a indústria automotiva não se estabelece nem se desenvolve
sem complementação entre as diversas plantas situadas em inúmeros países
e os respectivos mercados e que, neste aspecto, a recorrente projeta e
desenvolve modelos no Centro de Desenvolvimento de Produtos em
Camaçari (um dos oito centros globais de criação de veículos e um dos
especializados em carros compactos da FORD), o que demonstraria que a
esta indústria pressupõe fluxo de importações e de exportações, não sendo a
planta industrial em Camaçari uma unidade isolada, mas inserida em uma
organização mundial.

Expressa que vários dispositivos regulamentares estabelecem comandos
cujos sentidos são aperfeiçoados mediante a integração entre os mercados
interno e externo. No intuito de evidenciar este fato, reproduz os arts. 5o, 6o
(incisos III e IV), 9o, 11 e 15, VI, do Decreto no 2.179/97. Avante, afirma
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
15
que o TVF alude que o entendimento por ele perfilhado estaria de acordo
com a SCI COSIT no 17/2012, a qual a recorrente reputa em desacordo com
a interpretação literal imposta pelo art. 111, do CTN, porquanto as Leis no
9.440/97 e 12.218/2010 definem o faturamento ou as vendas no mercado
interno como parâmetro para apuração das contribuições sociais - e, assim,
do crédito presumido de IPI (transcreve ementas de Acórdãos do CARF
para corroborar sua alegação).

Historia que o art. 6o, caput e inciso VI, do Decreto no 2.179/97, fixou o
faturamento como base do incentivo analisado e que, depois, o art. 1o, do
Decreto n° 3.893/2001, restringiu o benefício ao faturamento da venda de
produtos de fabricação própria – o que, além de ilegal, não figura no art. 1o-
A, do Decreto no 2.179/97, introduzido pelo Decreto no 5.710, de
24/02/2006. Consigna, além disto, que o art. 2o, do Decreto no 7.422/2010
(que estabelece que a base de cálculo do incentivo é o faturamento
“decorrente das vendas no mercado interno”), alude aos produtos referidos
no art. 2o, IV, do Decreto n° 2.179/97 - remissão que o sujeito passivo tem
por equivocada, pois tal dispositivo define os beneficiários dos incentivos
(dentre os quais as montadoras e fabricantes de veículos automotores).

Assevera que, por ser a recorrente montadora e fabricante de veículos
automotores, pode gozar do incentivo fiscal, sendo que os demais veículos
por ela comercializados, ainda que importados, estão listados nas alíneas do
inciso IV, do artigo 2°, do Decreto n° 2.179/97, sendo inviável a exclusão
do faturamento auferido no mercado interno com a venda de veículos
importados do cômputo do incentivo.

Reprova o raciocínio da SCI COSIT 17/2012 no sentido de que o alcance da
Lei no 9.440/97 deveria ser definido no contexto em que editada (a partir do
que concluiu a SCI que, por ser uma norma dirigida ao desenvolvimento
regional e relacionada ao aumento dos postos de trabalho, estaria afastado o
benefício examinado em relação aos veículos importados), porque, além de
ser inviável “interpretação extensiva ao se tratar de benefícios fiscais”, a
contribuinte, ao ativar porto marítimo para realizar suas operações de
comércio exterior, estaria fomentando o desenvolvimento regional e
proporcionando o aumento de postos de trabalho.
Quanto ao índice mínimo da nacionalização de bens em cuja produção
forem utilizados insumos importados (cuja possibilidade de fixação foi
conferida ao Poder Executivo pelo art. 7°, da Lei n° 9.440/97), articula não
ter havido a definição deste índice, sendo possível apenas a conclusão que o
Poder Executivo não entendeu necessário utilizar tal faculdade e que, ao
contrário da conclusão atingida pela comentada SCI, isto milita em favor da
defendente, pois não há como prever que, se regulamentação houvesse,
excluiria por completo os veículos importados.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
16
Repreende, ainda, a conclusão da SCI de que a possibilidade, preceituada no
art. 11-A, §3o, da Lei no 9.440/97, de utilização, na base de cálculo do
incentivo, de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
decorrentes da importação e da aquisição de insumos seria bastante para
concluir ser inviável o cômputo do faturamento auferido com a venda de
veículos, pois, segundo a recorrente, tal utilização sinaliza, apenas, a
intenção do legislador de permitir crédito das contribuições sobre custo,
despesa ou encargo suportado pelo adquirente, mas “em absoluto quer
representar a vedação do PIS e da COFINS incorridos na importação de
veículos, para venda no mercado interno, compondo o faturamento”.

A última desaprovação à enfocada SCI se dirige à ventilada analogia entre a
Leis n° 9.826/99 e 9.440/97, pois inviável a comparação entre os incentivos
disciplinados por estas leis, já que o primeiro tem por base o próprio IPI
incidente na venda de veículos (art. 1o, §2o), enquanto o segundo é calculado
sobre o faturamento decorrente das vendas. Ademais, reflexiona que,
mesmo que assim não fosse, a analogia pressupõe a ausência de norma (art.
108, I, do CTN) - o que aqui inocorre - e, além disto, de seu emprego não
pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei (§1o), nem, mutatis
mutandis, na glosa de crédito tributário efetuado em conformidade com a
lei.

II.3. Da alegação de Inaplicabilidade das Soluções de Consulta Interna
no 17/2010 e 25/2016:

Para argumentar, diz que as Soluções de Consulta Interna COSIT no
17/2010 e a 25/2016 não produzem os efeitos previstos nos arts. 46 a 53, do
Decreto no 70.235/72, nos arts. 88 a 102, do Decreto no 7.574/2011, e no art.
14, da IN RFB no 740, de 02/05/2007, pois a requerente não formulou o
questionamento e, mesmo que produzisse tais efeitos, isto somente ocorreria
a partir da data de sua publicação, o que ainda não ocorreu validamente,
pois o ato apenas foi divulgado na internet, o que desatenderia ao ditame do
art. 37, da CF/88, c/c o art. 103, do CTN, que exige a veiculação do ato por
intermédio do Imprensa Oficial para que ele se torne válido para todos os
efeitos legais.

Reporta-se ao art. 2o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 9.784/997 , e
salienta que, consoante o art. 1o, do Decreto-Lei n° 4.657, de 04/09/1942, a
lei - e também todo e qualquer ato de norma cogente - "começa a vigorar em
todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada", sendo que esta
medida não é suprida pela veiculação em sítio na rede mundial internet.

7 "Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) V -
divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;"
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
17

Faz remissão ao disposto no art. 5o, II, da CF/88, e pondera que a "Consulta
Fiscal deve ter caráter nitidamente instrutivo e deve ser aplicada pela
administração pública de forma ética e orientadora, com a finalidade única
de atribuir segurança jurídica no cumprimento das obrigações fiscais" e,
para ter validade perante todos os contribuintes, "deve atender à legalidade,
a legitimidade, a eficiência, moralidade e publicidade, vinculando o órgão
Consultado à obrigação de atuação ética com a exclusiva finalidade de
garantir a segurança jurídica".

Aduz que a alegada falta de publicidade da SCI já seria suficiente para
afastar sua aplicação a fatos pretéritos, haja visto o disposto no art. 37, da
CF/88, em especial o princípio da publicidade.

Complementa que o Decreto no 70.235/72, justamente para garantir a
segurança jurídica, veda a instauração de procedimento fiscal relativo à
espécie consultada até o trigésimo dia subsequente à ciência do consulente
sobre a decisão final da consulta, de modo a permitir ao contribuinte a sua
adequação à orientação apontada pela Solução de Consulta.

Arremata, então, ser incorreta a decisão que exclui, no cálculo do incentivo
do art. 11- A, da Lei no 9.440/97, o faturamento auferido com a venda de
veículos importados.

II.4. Da possibilidade de ressarcimento do crédito de IPI da Lei no
9.440/97:

Na sequência, a contribuinte expõe que a a Solução de Consulta Interna
COSIT no 25/2016 abrangeu, de modo equivocado como se fossem questão
única, os incentivos dos arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97, quando
apenas o segundo foi objeto da consulta, pelo que reputa que a resposta dada
excedeu os limites da controvérsia e extrapolou a sua competência, razão
por que não teria legítimos efeitos vinculantes às unidades da RFB.

Observa, ainda, que "o único intuito precípuo da Consulta Tributária foi
desviado posto que somente o contribuinte (notoriamente conhecido por se
tratar de Montadora sediada no Estado de Minas Gerais) localizado na
jurisdição da DRF Consulente (em Contagem/MG) poderia receber em
transferência créditos de IPI decorrentes da norma contida no art. 11-B da
Lei 9.440/97, não havendo, portanto, abrangência nacional e eventual
divergência (ao menos que tenha sido expressamente demonstrada), entre
unidades de RFB".

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
18
Pondera que, mesmo que assim não se entenda, os efeitos da SCI COSIT no
25/2016 apenas poderiam incidir sobre a requerente depois que ela
conhecesse todos os seus termos, sobremaneira a suposta divergência de
interpretação, dita como existente (reporta-se à frase "tendo em vista a
divergência de entendimento sobre o assunto entre unidades da RFB",
constante do item 2, do Relatório da SCI).

Argumenta que "se há entendimentos divergentes significa dizer que há
unidades da própria RFB que se posicionam no sentido favorável ao
defendido pela Requerente. Por outro lado, considerando que são
pouquíssimos os contribuintes enquadrados nos termos da Lei n° 9.440/97, é
muito provável que a unidade da jurisdição da Requerente seja, até então,
favorável ao entendimento do contribuinte”.

II.5. Da alegação de improcedência da SCI COSIT no 25/2016:

Avante, por argumentação, censura o mérito da enfocada SCI, pois: (i) os
arts. 1o, IX, 11-A e 11-B contêm o mesmo comando legal; e (ii) o Decreto no
2.179/1997 prevê a possibilidade de ressarcimento de crédito presumido.

Inicialmente, diz que a própria COSIT considera que os arts. 11-A e 11-B
"carregam o mesmo comando legal, sendo a interpretação da natureza de um
a extensão do outro".

Detalha que o art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, prevê o crédito presumido de
IPI, com vigência até 31/12/1999 e que, por sua vez, o art. 11, desta Lei,
previu a possibilidade de "extensão" deste dispositivo até 31/12/2010, como
ocorreu no caso da contribuinte.

Comenta que, terminado o prazo de vigência do caput do art. 11, da Lei no
9.440/97, o art. 11-A, da mesma Lei, incluído pela Lei no 12.218/2010,
estabeleceu hipóteses de apuração do crédito presumido de IPI, como
ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, decorrentes
de vendas no mercado interno, estabelecendo a forma e a quantificação
destes créditos.

Outrossim, narra que, por sua vez, o art. 11-B, da Lei no 9.440/97, inserido
pela Lei no 12.407, de 19/05/2011, "especificando o próprio §1° do artigo 1o
, prevê os mesmos benefícios, apenas estabelecendo que as empresas
habilitadas nos termos do art. 12 farão jus ao benefício 'desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para
o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já
existentes'".
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
19

Reprova a conclusão da SCI COSIT no 25/2016 de que os créditos dos arts.
11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97, não seriam ressarcíveis/compensáveis por
falta de previsão legal nem teriam sido tratados pela IN RFB no 1.300, de
20/11/2012 - que, no seu capítulo III versa, especificamente, do
ressarcimento de créditos de IPI -, pois, apesar deste entendimento, "não há
como se negar que tais artigos são extensões da previsão legal trazida pelo
artigo 1o da Lei n° 9.440/11 (sic) que trata do benefício fiscal originário do
Decreto 2.179/97".

Ressalta que a IN RFB 1.300, ao tratar, aos 20/12/2012, do crédito do art.
1o, inciso IX - cuja vigência foi encerrada aos 31/12/1999 - evidentemente o
fez por considerar que os arts. 11-A e 11-B são extensão do incentivo, pois,
contrariamente, "é admitir que o legislador administrativo gastou tinta e seu
precioso tempo com um dispositivo legal que nenhum efeito mais
produzia", pelo que reputa que "as letras A e B do artigo 11 tratam tão
somente de metodologias distintas de apuração do crédito, razão pela qual
seus respectivos decretos regulamentadores previam respectiva e somente
tal metodologia diferenciada (sic)".

Sustenta, quanto ao incentivo do art. 11-A, que a própria Exposição de
Motivos da MP no 471/2009, convertida na Lei no 12.218/2010, cita a
necessidade de prorrogar os incentivos estabelecidos pelas Leis no 9.440/97
e 9.826/99 e, quanto ao benefício fiscal do art. 11-B, aduz que a exposição
de motivos da MP no 512/2010, convertida na Lei no 12.407/2011, expõe
que apenas as empresas já habilitadas poderiam apresentar projetos e fala de
reabertura de prazo ao regime previsto na Lei:

"6. A prorrogação da vigência dos incentivos fiscais estabelecidos nas Leis
no 9.440, de 1997 e no 9.826, de 1999, por um período adicional de 5 (cinco)
anos, enseja a manutenção de medidas indutoras da melhoria dos níveis de
investimento, produção, vendas e emprego e propiciara a preservação do
potencial competitivo da indústria automotiva brasileira, podendo atrair
ainda novas inversões para a região".

http:/www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2007-20iO/2009/Exm/EM-l 66-
MF-MCT-MDIC-09- Mpv-471.htm
"8. O art. 1o da presente minuta propõe, portanto, o acréscimo do Art. I 1 -
B à Lei n° 9,440, de 1997, para permitir, com o § 2o do novo artigo, a
reabertura de prazo até 29 de dezembro de 2010 para que as empresas hoje
habilitadas ao regime previsto na referida Lei possam apresentar novos
projetos de investimento produtivos".
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2010/Exm/EMI-175-
mf-mdic-mct-Mpv510-10.htm
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
20

Exterioriza que apenas os empreendimentos habilitados, até 31/05/1997,
"puderam e podem usufruir da norma prevista pelo art. 12 da Lei no
9.440/1997" e que as empresas habilitadas em 1997 "firmaram um Termo de
compromisso com o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio
cujo número permaneceu inalterado, tendo apenas aditivos de rerratifícação
quando da introdução dos artigos 11-A e 11-B Termo de Compromisso
MDIC/SDP n° 168 I (11), II (11B) e III (11A)".

Finaliza este ponto dizendo que, caso prevalecesse o entendimento da
discutida SCI, deveria ter sido reaberto prazo para habilitação de novos
empreendimentos, quando da introdução na legislação dos aqui comentados
artigos 11-A e 11-B, o que não ocorreu.

Continuando, sustenta que os Decretos no 7.389, de 09/12/2010, e 7.422, de
31/12/2010, apenas regulamentam as alterações da metodologia de apuração
dos créditos, mas não interferem na então vigente regulamentação da Lei no
9.440/97; logo, o Decreto no 2.179/97 - cujo art. 6o, §3o, com a redação dada
pelo Decreto no 6.556/2008, dispõe sobre o aproveitamento do crédito
presumido conferido por citada Lei - não foi revogado, expressa nem
tacitamente, por nenhum dispositivo normativo posterior, sendo o comando
normativo aplicável, portanto, tanto em relação ao incentivo do art. 1o,
quanto aos dos arts. 11-A e 11-B, todos da Lei no 9.440/97.

Estima a contribuinte os Decretos no 7.389/2010 e 7.422/2010 não têm
sequer previsão da possibilidade de lançamento do crédito presumido de IPI
na escrita fiscal do IPI para abatimento deste imposto, mas, apesar disto,
seria absurdo o entendimento de que isto não poderia ser realizado, porque,
do contrário, os arts. 11-A e 11-B representariam um "nada jurídico" e
afirma que "Os Decretos não tratam da forma do aproveitamento do Crédito
Presumido posto que por serem da mesma natureza do artigo 1o, inciso IX
da lei n° 9.440/97, tal previsão já consta expressamente do §3° do artigo 6o
do Decreto 2179/97".

Inobstante, advoga que, se o saldo credor "ordinário" do IPI, decursivo de
operações normais do estabelecimento industrial, é passível de
ressarcimento/compensação (art. 268, do RIPI), "não é crivei interpretar que
um crédito 'extraordinário', para fomento da indústria e, mais ainda, de
região do País, encontre o óbice pretendido pela SC".

Destaca que o art. 135, do RIPI, dispõe sobre o crédito presumido da Lei no
9.440/97 e estabelece, em seu §6o, que, caso reste saldo ao final de cada
trimestre calendário, ele pode ser aproveitado segundo o disposto no art.
268, do RIPI, e nas disposições da RFB, e afiança ser impertinente o
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
21
argumento de que os arts. 11-A e 11-B teriam instituído novos créditos
presumidos ou de naturezas distintas, pois estes artigos estão incorporados
ao próprio texto da Lei no 9.440/97, além do que "inserem-se no mesmo
contexto em que o Poder Legislativo estabeleceu política de incentivo e
incremento ao desenvolvimento da indústria automobilística, criando
estímulos a que a mesma se deslocasse para outras Regiões do País que o
próprio legislador pretendeu estimular mediante a oportunidade de que
indústrias nestas Regiões se instalassem e criassem novos polos de
desenvolvimento e geração de riquezas e postos de trabalho".

Garante que, por meio dos arts. 11-A e 11-B, o legislador apenas prorrogou,
até 31/12/2015, o mesmo crédito presumido já previsto no art. 11, da Lei no
9.440/97, que possuía limitação no tempo até 31/12/2010, cujas hipóteses de
utilização e aproveitamento estão contidas no art. 135, do RIPI. E diz que
tanto é assim que "Houvesse a intenção do legislador ao baixar o RIPI em
15/06/2010 estabelecer hipótese diversa de aproveitamento dos créditos
relativos aos arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.440, introduzidas pela Lei n°
12.218, editada em 30/03/2010 e, por certo, teria ou haveria de ter
estabelecido clara e expressamente, o que por evidente não o fez".

Em seguida, discorre sobre o aproveitamento de créditos de IPI na forma
preconizada pelo §6o, do art. 135, c/c o art. 268, do RIPI, e fala que a
autorização para ressarcimento/compensação destes créditos está contida no
art. 21, §§ 2o e 3o, inciso III, da IN RFB n° 1.300/2012, na medida em que
os arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.440 tratam do mesmo crédito presumido do
inciso IX, do art. 1o.

Ressalta que, quando pretendeu vedar o ressarcimento/compensação do
crédito presumido de IPI, a RFB expressamente o fez, como ocorreu em
relação a outro incentivo do setor automotivo - o INOVAR AUTO,
regulamentado pelo Decreto no 7.819, de 03/10/2012, cujo art. 15, apesar de
permitir a compensação com outros tributos federais da matriz, veda este
procedimento se o crédito for transferido por outro estabelecimento.

Desaprova a interpretação da SCI porquanto ela tornaria "letra morta" tanto
os arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97, quanto o §3o, do art. 6o, do Decreto
no 2.179/1997, com a redação dada pelo Decreto no 6.556/2008.

Argumenta que a interpretação literal dos dispositivos que concedem
incentivo fiscal, aos moldes do art. 111, do CTN, não pode se dar ao ponto
de restringir o direito e de desvirtuar a intenção da concessão do incentivo,
tornando-o inócuo.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
22
Outrossim, adverte que aqui não se está tratando mero incentivo fiscal, mas,
sim, um contrato firmado entre as partes e que prevê diversas condições -
como, de um lado, as hipóteses e a forma de apuração do crédito presumido
de IPI e, de outro, por exemplo, a obrigação de a Requerente em apresentar
investimentos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica na região a ser fomentada (aqui, reporta-se ao Termo de
Compromisso aditivo que trata do crédito presumido de IPI no período de
01/01/2011 a 31/12/2015) - e cujo descumprimento unilateral pode implicar
em denúncia por descumprimento e, inclusive, render ensejo a perdas e
danos.

Destaca que tanto a lei, como o contrato firmado, "garantem claramente que
o crédito presumido será concedido como forma de RESSARCIMENTO do
PIS e da COFINS", razão por que eventual dispositivo em sentido contrário
estaria contrariando a legalidade, a vontade do legislador e, sobremaneira, o
contrato firmado pelo Governo Federal.

II.6. Do pedido: Dado todo o exposto, a manifestante requereu a reforma do
Despacho Decisório, na parte em que não homologou parcela das
compensações, e o integral reconhecimento do crédito de IPI ora discutido,
com o total deferimento do PER apresentado.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ04 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, mantendo a
integralidade do crédito tributário em litígio, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA
ESPECÍFICA.
DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de previsão normativa específica, ressarcimento/
compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e 11-B,
da Lei no 9.440, de 1997 - que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e no art. 11, IV, da Lei no
9.440/1997- assim como do crédito presumido de IPI de que trata o art. 56,
da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 11-A, DA LEI No
9.440/97. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE
BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que trata o art. 11-A,
da Lei no 9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS incidentes sobre ao faturamento auferido com a revenda de
veículos importados.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
23
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III – DO MÉRITO
III.1 – DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ACÓRDÃO DA DRJ ACERCA DA
INAPLICABILIDADE DA SCI No 25/2016 AO PRESENTE CASO
III.2 – DA APURAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA VENDA DE
VEÍCULOS IMPORTADOS
III.3 – DOS CRÉDITOS RESSARCÍVEIS DE IPI

Por fim, pede o que se segue:

A Recorrente pede e espera que seja conhecido o presente Recurso Voluntário e no mérito
seja dado provimento a fim de que seja reformado o Acórdão recorrido no 104-007.875, da
2a turma da DRJ04, bem como seja reformado o Despacho Decisório na parte em que
indeferiu o pedido de Restituição/Ressarcimento a fim de que seja reconhecido e
homologado integralmente o crédito pleiteado pela Recorrente. Termos em que, pede
deferimento. São Paulo, 04 de janeiro de 2022.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
dele, portanto, tomo conhecimento.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta aos 13/04/2018, fl. 16,
contra o Despacho Decisório de fl. 03, do qual a contribuinte foi cientificada aos 15/03/2018, fl.09,
que deferiu, parcialmente no valor de R$ 12.550.571,16, o Pedido de Ressarcimento de IPI,
apresentado no valor de R$ 242.867.426,02, relativo ao 2o trimestre de 2015, apurado pelo
estabelecimento da contribuinte cadastrado no CNPJ sob o no 03.470.727/0016-07, pelos seguintes
motivos:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
24

(i)
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado;
(ii)
glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal; e
(iii)
ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.

Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório sob o argumento de que a fiscalização entendeu, equivocadamente, que a
Solução de Consulta Interna n° 25/16 da COSIT consolida o entendimento “quanto a
impossibilidade de restituição/compensação de créditos presumidos de IPI com base nos artigos 11
A e 11 B da Lei n. 9.440/97”.
Esclareça-se que os artigos 11 A e 11 B da Lei n° 9.440/97 dispõe acerca da
apuração de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI com possibilidade de creditamento de
percentuais sobre o valor da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada mês
sobre as receitas de vendas no mercado interno. Uma vez constatada a apuração incorreta do crédito
presumido de IPI que cuida o art. 11 A, foram feitas reclassificações, para não ressarcíveis, de
créditos considerados pela contribuinte como ressarcíveis.
No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.
Essa matéria não é nova no CARF, tampouco na Câmara Superior. Veja-se, por
exemplo, o Acórdão no. 9303-012.642, Rel. Tatiana Midori, julgado em 06/12/2021, no qual foi
decidido, por unanimidade de votos, que os créditos presumidos de IPI, referidos nos arts. 11-A e
11-B da Lei Lei 9.440/97, não são passíveis de ressarcimento, pois não há previsão legal específica
para tanto.
Portanto, inexistindo norma específica, o aproveitamento dos créditos de IPI deve
seguir a regra geral prevista no Regulamento do IPI (RIPI/2010) - em especial os arts. 256 e 257,
pela qual os créditos escriturados serão passíveis de dedução do valor do imposto devido.
Na mesma linha, veja-se, por exemplo: Acórdão no. 3401-005.800, julgado em
31/01/2019, por unanimidade; Acórdão no. 3401-007.130, de 20/11/2019, por unanimidade;
Acórdão no. 3302-007.754, 20/11/2019, por voto de qualidade.
O supracitado acórdão recorrido rechaçou de forma detalhada, por unanimidade de
votos, a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido de IPI em discussão, por falta de
previsão legal específica.
Os fundamentos consignados no Acórdão recorrido enfrentaram toda a matéria
objeto do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente, de maneira que os adoto como razões de
decidir no presente voto.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
25
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso, e, no mérito, negar
provimento ao interposto.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 228
DF CARF MF
Original